Tribunal: TJMT
Processo: 1030138-21.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030138-21.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAMILA DIAS MORAIS BUENO - CPF: 065.734.771-03 (EMBARGANTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.353/0001-38 (EMBARGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO
REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos a acórdão que
negou provimento a apelação e
majorou os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, com expressa menção à ressalva prevista no art. 98, § 3o, do CPC, em desfavor de parte beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento das verbas de sucumbência, mesmo sob a égide da suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado expressamente consignou a aplicação do art. 98,
§ 3o, do CPC, que condiciona a exigibilidade das verbas sucumbenciais à superação da situação de insuficiência de recursos no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado.

4. A condenação ao pagamento das verbas de sucumbência é cabível mesmo ao beneficiário da justiça gratuita, subsistindo apenas a suspensão da exigibilidade, conforme previsão legal expressamente observada na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento das verbas de sucumbência é válida, subsistindo a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 2. A expressa menção à suspensão da exigibilidade afasta alegação de omissão no acórdão."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou
provimento a Apelação e majorou
os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, argumentando que é beneficiária da justiça gratuita, conforme deferido em primeira instância.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois expressamente consignou a ressalva do art. 98, §3o, do CPC ao majorar os honorários advocatícios, como se verifica no dispositivo: "Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC),
com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC
."

O art. 98, §3o, do CPC estabelece que: "Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."

Portanto, ao fazer expressa menção ao referido dispositivo legal, o acórdão já determinou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, não havendo necessidade de nova manifestação a respeito.

Importante esclarecer que a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é perfeitamente cabível em relação ao beneficiário da justiça gratuita. O que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade dessas verbas, conforme previsão legal, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025